Tribunal: TJDFT
Processo: 0738159-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
RECLAMAÇÃO. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA FIXADAS EM FAVOR DE GENITORA. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL QUE APONTOU QUE OS CONFLITOS OCORREM ENTRE OS FILHOS HOMENS POR QUESTÕES PATRIMONIAIS, NÃO HAVENDO XINGAMENTOS, AMEAÇAS OU AGRESSÕES FÍSICAS DIRECIONADAS À GENITORA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NA ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERMANÊNCIA DAS MEDIDAS. DESVIRTUAMENTO DO OBJETIVO DA LEI MARIA DA PENHA. SITUAÇÃO DE RISCO E DE VULNERABILIDADE DA SUPOSTA OFENDIDA NÃO VERIFICADA. CARÁTER PENAL DA MEDIDA. PERPETUAÇÃO DA VIGÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. As medidas protetivas de urgência representam, de um lado, provimento jurisdicional que busca conferir proteção à vítima de violência doméstica e familiar, ao passo que, de outro lado, impõem limitações de direitos fundamentais ao ofensor, devendo vigorar enquanto houver situação de risco para a mulher.
2. A Lei Maria da Penha visa a resguardar a integridade física, psicológica, moral e financeira da mulher em situação de risco de violência doméstica e familiar, não podendo abarcar outras situações de conflitos familiares, envolvendo filhos homens, que brigam e discutem entre si por questões patrimoniais, e que acabam afligindo a genitora, que sofre com a desunião da família.
3. Arquivado o inquérito policial que apurava os supostos crimes de ameaça perpetrados pelo filho contra a mãe, indicando de forma clara a motivação dos conflitos entre irmãos, não se mostra proporcional e nem plausível a manutenção das medidas protetivas fixadas, por ausência de verossimilhança nas alegações ministeriais e da vítima quanto à situação de risco pautada na vulnerabilidade da condição de gênero.
4. Reclamação julgada improcedente.